Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744734-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEDILSON SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA. INCABÍVEL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. QUANTIDADE E NATUREZA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIÁVEL. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 329 do Código Penal (resistência). II. Questões em discussão 2. As questões em discussão envolvem os seguintes temas (i) validade do procedimento de busca veicular e domiciliar; (ii) ocorrência de flagrante preparado; (iii) existência de lastro probatório para a condenação; (iv) desabono da culpabilidade a partir da quantidade e da natureza da droga apreendida; (v) validade da reincidência na segunda fase da dosimetria; (vi) incidência da minorante especial do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006; (vii) possibilidade de o réu recorrer em liberdade; (viii) restituição de veículo apreendido, cujo perdimento foi decretado. III. Razões de decidir 3. Por ser o tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou autorização do proprietário do imóvel quando existem elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência, indicando, assim, a ocorrência da situação de flagrante delito. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada. 4. Não há como acolher a tese de flagrante preparado quando ausentes elementos de prova a lastrear a alegação defensiva, a quem incumbia a demonstração, nos termos do art. 156 do CPP. 5. Há de ser mantida a condenação quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. A confissão espontânea, aliada aos testemunhos judiciais e à prova técnica, formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (3.076,34g). 7. Considerando que uma mesma circunstância judicial não pode receber ponderação diversa, deve ser redimensionada a pena imposta ao réu quanto ao crime do art. 329 do CP, de modo a observar o incremento adotado para o crime de tráfico de drogas (mais benéfica ao acusado). 8. Sedimentou-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal que a reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. A agravante presta-se exclusivamente à imposição de um maior juízo de censura para a escolha do agente de voltar a delinquir, sem que isso represente nova punição para o crime anterior. 9. A condição de reincidente obsta o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006. 10. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes, inclusive em crime idêntico. 11. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. IV. Dispositivo 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos artigos 157, 386, incisos V e VII, 387, §1o, todos CPP, 33, §2o, alínea “c”, e 329, ambos do CP, 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, 5o, incisos XI e LVI, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que deve ser absolvido quanto ao tráfico de drogas, ante a nulidade das provas obtidas pelo ingresso irregular em domicílio. Pugna, ademais, pela absolvição sumária, pois foi induzido a fazer a venda de drogas, em decorrência de um flagrante preparado; pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime; pelo decote da agravante da reincidência, com redução da pena-base e aplicação dos benefícios da confissão espontânea e do privilégio, reduzindo a pena em seu grau máximo de 2/3 (dois terços); pela redução da pena de multa, bem como pela absolvição quanto ao crime de resistência, apontando a insuficiência de provas. Requer, por fim, a restituição do veículo apreendido, bem como o direito de recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, 386, incisos V e VII, 387, §1o, todos CPP, 33, §2o, alínea “c”, e 329, ambos do CP, 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a análise das teses recursais (absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e de resistência; absolvição sumária; afastamento da valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime; decote da agravante da reincidência; redução da pena-base, com aplicação do benefício da confissão espontânea; aplicação do benefício do privilégio, com redução da pena em seu grau máximo de 2/3; redução da pena de multa e restituição do veículo apreendido), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XI e LVI, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, no tocante ao pedido para que tenha o direito de recorrer em liberdade, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030